Tribunal: TJPA
Processo: 0013066-18.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013066-18.2017.8.14.0024

APELANTE: WILSON XAVIER CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A defesa alegou nulidade da abordagem policial por ausência de justa causa para a busca pessoal e, no mérito, questionou a ausência de fixação do valor dos dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente após a sentença condenatória, tornando prejudicada a análise das teses recursais defensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorre após a publicação da sentença condenatória recorrível, considerando-se a pena concretamente aplicada quando há trânsito em julgado para a acusação.

O trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público ocorreu após o decurso do prazo recursal sem interposição de apelação, tendo a acusação apresentado apenas contrarrazões ao recurso defensivo.

A pena concreta fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

O prazo prescricional iniciou-se na data da publicação da sentença condenatória e transcorreu sem causa interruptiva posterior, consumando-se antes da distribuição do recurso à relatoria.

A pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade segue o mesmo prazo prescricional desta, conforme o art. 114, II, do Código Penal.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual, resultando na extinção da punibilidade e prejudicando a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e prejudicado pela extinção da punibilidade.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva superveniente deve ser reconhecida quando, após o trânsito em julgado para a acusação, transcorre o prazo prescricional calculado com base na pena concreta aplicada.

O reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ocorrer de ofício em qualquer grau de jurisdição.

A ocorrência da prescrição extingue a punibilidade e prejudica a análise do mérito das demais teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 114, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e de ofício declarar extinta a punibilidade, restando prejudicada a análise do mérito do recurso, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WILSON XAVIER CARDOSO, representado por Defensora Pública, nos autos da ação penal n° 0013066-18.2017.8.14.0024, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou com o incurso nas sanções do art. 33, §4° da Lei n° 11.343/2006 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em valor mínimo, substituindo a pena restritiva pelo pagamento de prestação pecuniária a entidade pública ou privada com finalidade social, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais (Num. 14484464 – Pág. 7/19), o recorrente, em sede preliminar, requer a nulidade do processo, eis que defende que a abordagem policial foi realizada sem elementos concretos suficientes a caracterizar a justa causa para a realização do procedimento de busca pessoal.

No mérito, assevera que o juízo ‘a quo’ deixou de fixar o valor de dias-multa, apenas informando o número de dias multa, pelo que requer que o processo retorne para instância inferior, onde o juiz terá novamente oportunidade de fixar o valor de dias multa.

Em sede de contrarrazões (Num. 14484470 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, seu improvimento, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claúdio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 17002468 – Pág. 1/4).

Os autos vieram conclusos a esta relatora por redistribuição somente em 23/04/2026, por força da Portaria 1197/2026-GP.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente.

É sabido que a prescrição superveniente é aquela verificada em momento posterior à sentença, começando a fluir com a publicação da sentença condenatória recorrível, embora condicionada ao trânsito em julgado para o Ministério Público.

Analisando os autos, observo que o magistrado de primeiro grau proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência em 02/03/2023, deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação, apresentando, tão somente, as contrarrazões ao recurso apresentado pela defesa ((Num. 14484470 – Pág. 1/5).

Verifica-se, ainda, que não sobreveio acórdão condenatório ou qualquer outra causa interruptiva da prescrição após a publicação da sentença condenatória recorrível, permanecendo pendente de julgamento apenas o recurso defensivo.

Logo, uma vez verificado o trânsito em julgado para acusação, o termo inicial da prescrição superveniente retroagiu à data da publicação do decreto condenatório, a qual ocorreu em 17/10/2020 (Num. 14484463 – Pág. 11/13), regulando-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF.

Sendo assim, deve-se ter por base a pena em concreto de 01 (um) ano e 08 (oito) meses fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos e, não havendo outra causa interruptiva do curso prescricional posterior à data da publicação da sentença condenatória, conclui-se que esse lapso se findou em 17/10/2024, isto é, em tempo bem anterior à distribuição destes autos à relatoria desta Desembargadora.

Frise-se que a pena de multa, quando aplicadas cumulativamente à pena de privativa de liberdade, prescrevem no mesmo prazo estabelecido para estas, nos termos do art. 114, II do CP.

Nesse sentido, deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto
,
conheço do recurso para, de ofício, declarar extinta a punibilidade de WILSON XAVIER CARDOSO, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 02/07/2026